Tribunal: TJSP
Processo: 2116275-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL COLETIVA – Pretensão de reformar a decisão que acolheu em parte os embargos de declaração para condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados por equidade em R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil – Admissibilidade – Inaplicabilidade do art. 90 do Código de Processo Civil - Natureza jurídica de ação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL COLETIVA – Pretensão de reformar a decisão que acolheu em parte os embargos de declaração para condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados por equidade em R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil – Admissibilidade – Inaplicabilidade do art. 90 do Código de Processo Civil - Natureza jurídica de ação coletiva (defesa coletiva dos interesses da classe representada) – Aplicabilidade do art. 18 da Lei no 7.347/1985 - Decisão reformada, para afastar a condenação da associação autora ao pagamento de honorários advocatícios em razão da desistência manifestada por parte de seus associados - Recurso provido.